Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão desta relatoria que indeferiu a petição inicial em ação rescisória. Cite-se o agravado, a quem faculto manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias quanto ao agravo interno. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15